Tribunal: STJ
Processo: 5121754-24.2021.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2691153 -
RS (2024/0253886-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FREIOS CONTROIL LTDA
ADVOGADOS
: LUIS RENATO FERREIRA DA SILVA - RS024321
FLÁVIO LAURI BECHER GIL - RS041063
OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES - DF015553
VINICIUS DE OLIVEIRA BERNI - RS051477
VINÍCIUS ANDREAZZA - RS077467
FILIPE MARMONTEL NASI - RS096989
AGRAVADO
: NUNES
FAGUNDES
-
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
SOCIEDADE SIMPLES
ADVOGADA
: GISLAINE NUNES FAGUNDES - RS058864
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.
1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
Documento eletrônico VDA50808039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:15:29
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: a239b712-9684-45c0-a5cb-8e3e8a921773

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
17/09/2025
23/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50808039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:15:29
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: a239b712-9684-45c0-a5cb-8e3e8a921773

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2691153 -
RS (2024/0253886-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FREIOS CONTROIL LTDA
ADVOGADOS
: LUIS RENATO FERREIRA DA SILVA - RS024321
FLÁVIO LAURI BECHER GIL - RS041063
OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES - DF015553
VINICIUS DE OLIVEIRA BERNI - RS051477
VINÍCIUS ANDREAZZA - RS077467
FILIPE MARMONTEL NASI - RS096989
AGRAVADO
: NUNES
FAGUNDES
-
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
SOCIEDADE SIMPLES
ADVOGADA
: GISLAINE NUNES FAGUNDES - RS058864
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.
1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
Documento eletrônico VDA50392624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:12
Código de Controle do Documento: 5aa9f7cb-4491-421e-b053-4d84e4b7957b

exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 930):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, ,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que a decisão impugnada viola o art. 93, IX,
da Constituição Federal, não se encaixando nas diretrizes do Tema n. 339 do
STF, pois não apresentou "fundamentação específica e adequada para justificar
a rejeição do recurso" (fl. 940).
Aduz que o Tema n. 181 do STF também não poderia incidir na
espécie, tendo em vista que a controvérsia apresentada no recurso
extraordinário "não trata de mero vício formal na admissibilidade do recurso,
mas da recusa indevida da prestação jurisdicional, sem apreciação das razões
recursais apresentadas de forma específica pela recorrente" (fl. 940).
Reitera a ocorrência de violação direta a dispositivos constitucionais,
bem como que a matéria controvertida ostenta repercussão geral.
Documento eletrônico VDA50392624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:12
Código de Controle do Documento: 5aa9f7cb-4491-421e-b053-4d84e4b7957b

Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 947-950.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
Documento eletrônico VDA50392624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:12
Código de Controle do Documento: 5aa9f7cb-4491-421e-b053-4d84e4b7957b

No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 850-852):
O inconformismo agora manejado não merece provimento por
não ter trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões
externadas na decisão recorrida.
O Tribunal estadual inadmitiu o recurso especial interposto por
FREIOS CONTROIL considerando a Súmula n. 518 do STJ,
ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC, Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
Da análise do presente inconformismo se verifica que, conforme
consignado na decisão impugnada, o agravo em recurso
especial não se dirigiu especificamente contra todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, pois a
parte interessada não impugnou os fundamentos da decisão
agravada a respeito a incidência das Súmulas n. 5, 7 e 518 do
STJ.
Registre-se que não basta a simples afirmação de que a matéria
é exclusivamente de direito, porquanto, na hipótese em que se
pretende impugnar, em agravo no recurso especial, a incidência
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, segundo as quais é vedado o
reexame de contrato e de provas em recurso especial, deve a
parte agravante refutar o citado óbice mediante a exposição da
tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração
da adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias,
providência da qual não se desincumbiu o ora agravante.
Desse modo, observa-se que o agravo em recurso especial não
impugnou
adequadamente
os
óbices
anteriormente
mencionados, e nada trazido neste agravo interno é capaz de
contrariar tal entendimento.
Conforme já decidiu o STJ:
[...] à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os
recursos, deve a parte recorrente impugnar todos os
fundamentos suficientes para manter o acórdão recorrido,
de maneira a demonstrar que o julgamento proferido pelo
Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não
basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, Segunda Turma, DJe
- sem
26/11/2008
destaque no original)
Por isso, o agravo em recurso especial não se mostrou viável,
uma vez que apresentado em desacordo com os requisitos
preconizados pelo art. 932, III, do NCPC, devendo ser mantida a
decisão agravada.
[...]
Assim, porque não foi demonstrado o equívoco nos fundamentos
da decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do
agravo em recurso especial, já que não é admissível a
impugnação de seus fundamentos somente no âmbito do agravo
interno, em virtude da preclusão.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Documento eletrônico VDA50392624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:12
Código de Controle do Documento: 5aa9f7cb-4491-421e-b053-4d84e4b7957b

Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
Documento eletrônico VDA50392624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:12
Código de Controle do Documento: 5aa9f7cb-4491-421e-b053-4d84e4b7957b

AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50392624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:12
Código de Controle do Documento: 5aa9f7cb-4491-421e-b053-4d84e4b7957b

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.691.153 / RS
Número Registro: 2024/0253886-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51217542420218210001
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FREIOS CONTROIL LTDA
ADVOGADOS : LUIS RENATO FERREIRA DA SILVA - RS024321
FLÁVIO LAURI BECHER GIL - RS041063
OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES - DF015553
VINICIUS DE OLIVEIRA BERNI - RS051477
VINÍCIUS ANDREAZZA - RS077467
FILIPE MARMONTEL NASI - RS096989
AGRAVADO
: NUNES FAGUNDES - ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE
SIMPLES
ADVOGADA
: GISLAINE NUNES FAGUNDES - RS058864
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FREIOS CONTROIL LTDA
ADVOGADOS : LUIS RENATO FERREIRA DA SILVA - RS024321
FLÁVIO LAURI BECHER GIL - RS041063
OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES - DF015553
Documento eletrônico VDA50789975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:44:29
Código de Controle do Documento: 6c6a21cf-645e-4844-89dd-b9440c8dec16

VINICIUS DE OLIVEIRA BERNI - RS051477
VINÍCIUS ANDREAZZA - RS077467
FILIPE MARMONTEL NASI - RS096989
AGRAVADO
: NUNES FAGUNDES - ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE
SIMPLES
ADVOGADA
: GISLAINE NUNES FAGUNDES - RS058864
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/09/2025
23/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:44:29
Código de Controle do Documento: 6c6a21cf-645e-4844-89dd-b9440c8dec16